Tribunal: TJDFT
Processo: 0707669-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COBERTURA PLANO DE SAÚDE. TERAPIA THERASUIT. MENOR PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL. LIMITAÇÃO DE SESSÕES INDICADAS PELO MÉDICO ASSISTENTE. NÃO CABIMENTO. ANS ESTABELECE O MÍNIMO.

1. As cláusulas limitativas de sessões terapêuticas necessárias ao tratamento do menor são abusivas, ainda mais havendo determinação médica de que referidas sessões devem ocorrer de forma contínua e ininterrupta.

2. A delimitação do tempo do tratamento deve ser feita pelo médico assistente e não pelo plano de saúde.

3. Embargos declaratórios parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer que é devida a cobertura integral das terapias, sem limitação anual.